Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720695-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NEIDE COUTO MOREIRA LIMA REU: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Neide Couto Moreira Lima em desfavor do Distrito Federal com fundamento no art. 966, IV, do CPC, em que pretende a rescisão da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018. Em narrativa feita na petição inicial (Id 72160663), noticia ter ingressado na carreira de professora de educação básica junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF em 23/2/1983, aposentando-se em 28/5/2015. Conta ter recebido, em janeiro de 2024, comunicado emitido pela SEE/DF informando-a sobre a realização de uma revisão do acerto financeiro de Licença Prêmio Assiduidade (LPA). Diz que, conforme a comunicação, teria ela recebido indevidamente a quantia de R$ 23.136,12 (vinte e três mil e cento e trinta e seis reais e doze centavos). Informa ter apresentado defesa no processo administrativo (Processo SEI n. 00080-00242676/2022-02), bem como ajuizado ação, no dia 31 de janeiro de 2024, em que requereu a declaração de inexigibilidade de cobrança de valores a título de LPA – Licença Prêmio em Pecúnia, em razão da decadência do direito e da prescrição da pretensão de cobrança, bem como da evidente boa-fé no recebimento. Salienta ter sido a demanda contestada pelo Distrito Federal e prolatada sentença no dia 17 de outubro de 2024, a qual declarou a decadência do direito do então réu de rever os cálculos e cobrar o valor pago supostamente a mais da licença prêmio. Informa ter transitado em julgado a sentença em 13 de novembro de 2024. Assinala ter sido proposta pelo Distrito Federal, em 20/8/2024, a ação de cobrança n. 0715958-22.2024.8.07.0018, que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública, na qual o ente distrital visava o recebimento dos mesmos valores relativos à licença prêmio convertida em pecúnia, que teria sido pago a maior no montante de R$ 23.136,12 (vinte e três mil e cento e trinta e seis reais e doze centavos), e que, atualizado até 15/08/2024, alcançaria a soma de R$ 38.402,64 (trinta e oito mil e quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos). Diz ter sido revel na referida demanda porque, “no momento de sua citação, tramitava a ação judicial promovida no 4o juizado, com o mesmo objeto, razão pela qual a servidora acho (sic) que era a mesma ação e não procurou assistência jurídica.” Afirma ter sido proferida sentença favorável ao ente distrital em 28/11/2024, condenando a ora demandante a ressarcir os valores da suposta diferença no pagamento da LPA, reconhecida no processo administrativo n. 00080-00242676/2022-02, transitando em julgado em 20/2/2025. Assinala ter sido então surpreendida, aos 6 de maio de 2025, com a intimação oriunda dos autos do cumprimento de sentença n. 0715958- 22.2024.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, porque fora a ela determinado o pagamento do mesmo débito cuja cobrança já havia sido fulminada pela decadência, declarada nos autos do processo n. 0708260-68.2024.8.07.0016. Considera ter restado devidamente formada coisa julgada material nos autos n. 0708260-68.2024.8.07.0016, ajuizada pela ora autora, cuja sentença, a qual transitou em julgado em 13/11/2024, reconheceu a decadência do direito do Distrito Federal de cobrar valores pagos a título de LPA. Acresce ter havido cumprimento e esgotamento da execução dessa sentença, consolidando a eficácia plena da decisão judicial. Defende ter violado a coisa julgada preexistente a decisão proferida nos autos do processo de cobrança n. 0715958-22.2024.8.07.0018. Pretende com a ação rescisória recompor a ordem jurídica que diz ter sido violada, restaurando a autoridade da decisão anteriormente transitada em julgado e já exaurida em seus efeitos. Reputa presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência com a imediata suspensão do cumprimento de sentença em trâmite no processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018, até o julgamento final da presente demanda. Ao final, requer: a) seja conceda a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a imediata suspensão da execução em trâmite no processo n.o 0715958- 22.2024.8.07.0018, até o julgamento final da presente demanda. b) seja o Requerido citado, na pessoa do seu representante legal, no endereço acima mencionado, para, querendo, responder aos termos da presente ação sob pena de sofrer os efeitos da revelia; c) Ao final, o julgamento de procedência da presente ação rescisória, com a desconstituição da sentença proferida na ação de cobrança (0715958- 22.2024.8.07.0018) promovida pelo Distrito Federal, declarando-se a inexigibilidade dos valores ali discutidos; d) seja o Requerido condenado ao pagamento de custas processuais, se houver, e honorários advocatícios, a serem fixados nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC. À causa foi atribuído o valor de R$ 44.929,55 (quarenta e quatro mil e novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos). A autora recolheu as custas, realizou o depósito prévio e apresentou os respectivos comprovantes (Ids 72171690, 72171693, 72171697 e 72171694). É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade da ação rescisória. Cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, IV, do CPC A autora propôs ação rescisória com fundamento no inciso IV do artigo 966 do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “ofender a coisa julgada”. É parte legítima a autora para postular a rescisão da sentença coberta pela coisa julgada, que foi proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018, a qual condenou a ora demandante a ressarcir aos cofres públicos os valores por ela recebidos a título de licença prêmio convertida em pecúnia, que, atualizados até 15/8/2024, alcançava a soma de R$ 38.402,64 (trinta e oito mil e quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos). Quer a ora autora, ao argumento de que transgredida a norma expressa no inciso IV, art. 966, do CPC, recompor a ordem jurídica que diz ter sido violada, restaurando a autoridade da decisão anteriormente transitada em julgado e já exaurida em seus efeitos, que declarou a decadência do direito do Distrito Federal, ora réu, de rever os cálculos e cobrar o valor supostamente pago a maior a título de licença prêmio. Legitimidade tem para figurar no polo passivo o ente distrital réu. Tempestiva, também, a demanda rescisória, porque a sentença a que visa rescindir transitou em julgado em 20/2/2025 (Id 227949101 do processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018). Observou, portanto, a autora o prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo sobre o pedido principal. Relativamente à causa de pedir, indicada está na peça vestibular ter havido na sentença rescindenda ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC). Considera ter sido formada coisa julgada material nos autos n. 0708260-68.2024.8.07.0016, movida pela ora autora, cuja sentença reconheceu a decadência do direito do Distrito Federal de cobrar valores pagos a título de LPA. Defende ter violado a coisa julgada preexistente a decisão proferida em 28/11/2024 nos autos do processo de cobrança n. 0715958-22.2024.8.07.0018, porque condenou a ora demandante a ressarcir os valores da suposta diferença no pagamento da LPA, reconhecida no processo administrativo n. 00080-00242676/2022-02, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos n. 0708260-68.2024.8.07.0016, em 13/11/2024. Pois bem. Infere-se do caderno processual ter sido ajuizada pela ora demandante, em 31/1/2024, ação de conhecimento em face do Distrito Federal, ora demandado (processo n. 0708260-68.2024.8.07.0016), a fim de que o réu se abstivesse de efetuar descontos nos seus contracheques relativos aos valores pagos a maior a título de licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia, no montante de R$ 23.136,12 (vinte e três mil e cento e trinta e seis reais e doze centavos) (Id 185261259 do processo n. 0708260-68.2024.8.07.0016). Após regular trâmite do feito, foi proferida sentença com o seguinte teor (Id 214820183 do processo n. 0708260-68.2024.8.07.0016): “c) A procedência dos pedidos, objetivando a declaração de prescrição da cobrança administrativa efetuada pelo Distrito Federal, tendo em vista que a referida cobrança foi instaurada sete anos após o pagamento da Licença-Prêmio. d) A procedência dos pedidos, confirmando a tutela de urgência pleiteada, de sorte a declarar a nulidade do ato administrativo que culminou no ressarcimento ao erário, porquanto não houve observância ao devido processo legal, com a correta oferta de contraditório e ampla defesa; e) Na eventualidade de não ser atendido o pedido anterior, requer a procedência dos pedidos de modo a confirmar a tutela de urgência, e, por conseguinte, ser reconhecido o recebimento de boa-fé, haja vista que não se podia exigir comportamento diverso da autora, pois nem mesmo o réu tinha certeza sobre os valores a serem ofertados para a conversão da licença-prêmio em pecúnia;” Isso porque quando da aposentadoria da autora houve a conversão das férias prêmio em pecúnia; no entanto, teria sido levada em conta parcela que não poderia compor a base de cálculo – um certo valor de Representação DFG; assim, houve a determinação do pagamento a maior. Parece-me ter havido, de fato, antes do que prescrição, decadência, já que não houve a propositura de uma demanda judicial, mas sim revisão de um ato que teria sido praticado em desconformidade com a lei. Quanto ao ponto, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Em face do que se apontou sobre a diferença entre prescrição e decadência, verifica-se facilmente que a perda da possibilidade de a Administração prover sobre dada matéria em decorrência do transcurso do prazo dentro do qual poderia se manifestar não se assemelha a prescrição. Com efeito, não se trata, como nesta, do não exercício tempestivo de um meio, de uma via, previsto para defesa de um direito que se entenda ameaçado ou violado. Trata-se, pura e simplesmente, da omissão do tempestivo exercício da própria pretensão substantiva (não adjetiva) da Administração, isto é, de seu dever-poder; logo, o que estará em pauta, in casu, é o não exercício, a bom tempo, do que corresponderia, no Direito Privado, ao próprio exercício do direito. Donde, configura-se situação de decadência, antes que de prescrição, como já observara Weida Zancaner. Isto pode ocorrer tanto em relação ao provimento administrativo inicial relacionado a uma dada situação quanto em relação à possibilidade de reincidir uma data situação (provimento secundário) para anulá-la. Nas hipóteses em que se trate de rever uma anterior decisão sua, haver-se-á de entender, caso não haja prazo estabelecido, que o prazo decadencial jamais excederá àquele correspondente ao da prescrição da ação judicial de que disporia. Pois é óbvio que o termo prescritivo de tal ação destina-se precisamente a proporcionar a estabilização das situações jurídicas. Além disso, conforme importante regra introduzida pelo art. 54 da lei federal de processo administrativo, decai em cinco anos o direito da Administração de anular ato do qual decorram efeitos favoráveis para o administrado, salvo comprovada má-fé.”(Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros Editores, 32a. ed., 2015 págs. 1008/1009) Veja que os cálculos supostamente equivocados - foram realizados em 2015, com efeito favorável à autora; em 2017 houve o pagamento. A revisão do próprio cálculo, creio, deveria ser feita até o prazo de 05 anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.794/99; e se contarmos do pagamento, até o ano de 2022. Como houve a revisão somente no ano de 2024, creio ter sido a destempo. Registro, finalmente, que o Distrito Federal não tratou, propriamente, da questão posta, parecendo ter se equivocado no lançamento da contestação padrão para os casos. Reconhecida a decadência, desnecessária a apreciação dos demais fundamentos dos pedidos. Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência, declaro ter havido decadência do direito do réu de rever os cálculos e cobrar o valor pago supostamente a mais da licença prêmio. (...) Transitada em julgado a sentença, em 13/11/2024 (Id 217793397 do processo n. 0708260-68.2024.8.07.0016), o Distrito Federal juntou àqueles autos comprovante de adimplemento da obrigação de fazer e de não fazer imposta no título (Ids 227886135, 227886136, pp. 13-17). Ocorre que, contraditoriamente, o Distrito Federal, em 20/8/2024, mesmo ciente da ação em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, moveu em desfavor da ora autora a ação de cobrança n. 0715958-22.2024.8.07.0018, pretendendo o ressarcimento dos mesmos valores pagos a maior a título de Licença Prêmio de Assiduidade convertida em pecúnia, no montante de R$ 23.136,12 (vinte e três mil e cento e trinta e seis reais e doze centavos), conforme apurado nos autos do processo administrativo n. 00080-00242676/2022-02 (Id 207797536 do processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018). Em seguida foi preferido o ato judicial aqui combatido (Id 219172020 do processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018): Trata-se de ação ajuizada por DISTRITO FEDERAL em face de NEIDE COUTO MOREIRA LIMA, por meio da qual requer ressarcimento ao erário de valores pagos à requerida. O ente público narrou na inicial, que ao se aposentar a requerida recebeu valores relativos a licença prêmio convertida em pecúnia, tendo sido pago a maior o montante de R$ 23.136,12, que, atualizado até 15/08/2024, alcança a soma de R$ 38.402,64. Explicou que o excesso é relativo a representação DFG, que acabou sendo contabilizada no cálculo, o que não deveria ter ocorrido. Afirmou que o valor deve ser ressarcido aos cofres públicos. Informou que tentou a composição administrativa do débito, sem sucesso. Requereu, ao final, a condenação da requerida ao pagamento do valor pago a maior, devidamente corrigido. Atribuiu à causa o mesmo valor cobrado. Em que pese tenha sido citada (certidão ID. 214127088), a requerida não ofertou contestação (conforme se verifica na aba “expedientes” do sistema PJe), de modo que foi decretada a sua revelia (decisão ID. 216838916). (...) O art. 120 da lei local trata das restituições e indenizações devidas ao erário pelos servidores públicos, nos seguintes termos: “Art. 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência.” Como se vê, a legislação de regência dos servidores públicos civis do DISTRITO FEDERAL dispensa o dever de ressarcimento apenas nos casos em que há modificação da interpretação da Administração quanto à norma de regência. A lei afasta expressamente a ausência de contribuição do servidor para o erro como justificativa para a dispensa da devolução. Também não há menção à boa fé do servidor como motivo relevante. No caso em questão, verifica-se que quando dos acertos relativos à aposentadoria, foram pagos à parte valores referentes a gratificação DFG, o que não deveria ter ocorrido. O pagamento indevido não foi derivado de mudança de interpretação da lei pela Administração, nem por erro de interpretação, mas por equívoco na forma de cálculos dos valores a serem pagos. Frise-se, nesse sentido, que o pagamento indevidamente efetuado não aproveita ao servidor, ainda que não tenha contribuído para o erro. A má-fé, portanto, não é pressuposto para a devolução dos valores recebidos indevidamente, mas sim o enriquecimento indevido do servidor, que recebeu valores que não lhe pertence. Ademais, a situação em apreço não se amolda às hipóteses de dispensa de devolução reconhecida pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 em seu art. 120, parágrafo único, já transcrito acima. Em síntese, entende-se que a situação operacional em questão não afasta a obrigatoriedade da devolução de valores recebidos indevidamente pelo servidor. Desse modo, verifica-se a legalidade da devolução dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, uma vez observados os princípios do contraditório e da ampla defesa em regular procedimento administrativo prévio; o que acarretou o legítimo exercício da autotutela (Súmula 473 do STF). Logo, o deferimento do pedido é a medida que se impõe, devendo a requerida, portanto, devolver os valores recebidos indevidamente. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, CPC, para CONDENAR a parte requerida a ressarcir aos cofres públicos os valores indevidamente recebidos, que, atualizados até 15/08/2024, alcança a soma de R$ 38.402,64 (trinta e oito mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos). O valor devido será corrigido pela taxa SELIC, unicamente, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, desde a última atualização. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em dez por cento do valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, I, CPC. (...) Do cotejo das razões iniciais aduzidas nas ações propostas por ambas as partes e das sentenças proferidas em cada uma das demandas, sobressai a clara noção de que violação houve ao comando normativo inserto no inciso IV do art. 966 do CPC, porquanto a sentença rescindenda, proferida em 28/11/2024 (Id 219172020 do processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018), afrontou a coisa julgada material formada em processo anterior, em 13/11/2024 (Id 217793397 do processo n. 0708260-68.2024.8.07.0016), no qual fora discutida a mesma relação jurídica, entre as mesmas partes e com idêntico objeto. Como se sabe, a ofensa à coisa julgada, hipótese de cabimento da ação rescisória, consiste em decisão que resolva questão definitivamente julgada por outra já transitada em julgado, sobre idêntica relação jurídica. Nesse contexto, dispõe o art. 502 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No art. 505 do mesmo diploma processual encontra-se a previsão de que: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Por fim, o art. 508 da Lei Instrumental, prevê: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Desta feita, sendo defeso ao magistrado inovar na lide, alterando o comando declaratório da decisão anterior transitada em julgado, exsurge a flagrante ilegalidade do ato judicial combatido, porquanto proferido à mingua de autorização normativa para tanto. Admissível, portanto, a ação rescisória fundada no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença que violou a coisa julgada preexistente nos autos do processo n. 0708260-68.2024.8.07.0016. 2. Do pedido de concessão de tutela de urgência O art. 969 do CPC preconiza que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em atenção aos fatos narrados pela parte autora e aos elementos probatórios por ela apresentados com a petição inicial, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado no tocante à ofensa à coisa julgada material formada nos autos n. 0708260-68.2024.8.07.0016, cuja sentença reconheceu a decadência do direito do Distrito Federal de cobrar da ora demandante valores pagos a maior a título de LPA. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao da plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado este, conforme razões acima exaustivamente expostas, também aquele está evidenciado. O cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal em que buscado o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pela ora demandante, que, atualizados até 17/3/2025, alcançam a soma de R$ 40.845,25 (quarenta mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) (Id 229312930 do processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018), como também o recebimento do pedido e a intimação da ora autora para pagar o débito (Id 231225998 do processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018), caracterizam, a toda evidência, situação em que possível a ocorrência de danos patrimoniais à parte autora. Há para o caso concreto perigo de dano de difícil reparação para a demandante bem como há risco ao resultado útil do processo se, de imediato, não forem sobrestados os efeitos do título executivo judicial consubstanciado na sentença rescindenda, o que deve prevalecer até julgamento definitivo da lide rescisória. 3. Do dispositivo À vista do acima exposto, ADMITO o processamento da presente ação rescisória e DEFIRO a tutela de urgência, com o que DETERMINO O SOBRESTAMENTO dos efeitos do título executivo judicial decorrente da sentença rescindenda, proferida no processo n. 0715958-22.2024.8.07.0018, até o julgamento definitivo da presente demanda. Cite-se o réu para tomar conhecimento da demanda e, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 970 do CPC. Comunique-se ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para ciência e cumprimento da determinação de suspensão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora